Tribunal: TJDFT
Processo: 0706077-65.2021.8.07.0005
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CRIME DE LESÃO CORPORAL, AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO QUE ESTEBELECEU MEDIDAS PROTETIVAS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INCABÍVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. AUSÊNCIA DE LAUDO DE CORPO DE DELITO. EXAME INDIRETO. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. FOTOGRAFIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO VALOR. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Incabível falar em absolvição quando as provas coligidas aos autos demonstram a prática dos crimes de lesão corporal, ameaça em situação de violência doméstica, e de descumprimento de decisão judicial que determinou medidas protetivas de urgência.
1.1. Nos delitos cometidos em cenário de violência doméstica e familiar, comumente ocorridos às escondidas ou no interior do lar, como na hipótese, a palavra da vítima apresenta especial relevo, mormente quando em consonância com outros elementos de convicção, a saber, fotografia e prova testemunhal.
2. O crime de ameaça é formal e se consuma quando é idônea para atemorizar a vítima. 3.1. Se a conduta do apelante incutiu na vítima real temor e intimidação, resta configurado o dolo específico do crime de ameaça.
3. Eventual consentimento da ofendida para aproximação do réu não revoga a decisão judicial que a proíbe e não afasta a tipicidade do fato previsto no art. 24-A da Lei no 11.340/2006, notadamente por se tratar de crime contra a Administração da Justiça, estando presente o interesse público no cumprimento da ordem. Precedentes.
4. Na segunda fase da dosimetria da pena, para cada agravante, é apropriado e razoável o aumento de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, salvo se houver justificativa plausível e concreta para a majoração acima dessa fração. Adequação.
5. Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não indicada a quantia, e independentemente de instrução probatória específica. Precedentes. 5.1. O valor estipulado baseou-se na renda mensal declarada pelo condenado, entretanto, deve ser reduzido para ser mantida a razoabilidade e proporcionalidade em relação à extensão do dano e à possibilidade econômica do réu.
6. A condenação no pagamento das custas processuais é efeito da sentença condenatória previsto na lei processual penal. A análise da alegada hipossuficiência dos réus para efeitos de suspensão da exigibilidade do pagamento é da competência do Juízo das Execuções Penais.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.